Tribunal: TJDFT
Processo: 0751908-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando existem elementos nos autos que demonstram a capacidade financeira da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.